Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. TEMA 973 DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com a orientação jurisprudencial pacificada pelo STJ no exame do tema 973 dos recursos repetitivos (REsp no 1.648.238), “O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
2 – Assim, à luz da disposição legal e do entendimento jurisprudencial quanto ao tema, observa-se uma diferenciação quando caracterizado o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Nestes, são devidos honorários contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação desta.
3 – O caso concreto retrata o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, em que não houve a apresentação de impugnação, situação que, nos termos do que foi estabelecido pela Corte Cidadã no Tema 973 dos recursos repetitivos, não impede a fixação de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença e sua inclusão nos cálculos do débito exequendo.
Agravo de Instrumento provido.